Tribunal: TJBA
Processo: 8007217-86.2026.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8007217-86.2026.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CLODOALDO CADETE FERNANDES COSTA

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS MACEDO, IGOR SILVA FELIX

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que, em sede de análise de resposta à acusação, reconsiderou o recebimento anterior da denúncia e a rejeitou em relação ao recorrido, por inépcia e falta de individualização da conduta.

A denúncia imputava ao recorrido, na qualidade de representante legal de clínica médica, a prática de estelionato em coautoria com médica que anunciava especialidade de alergologia sem o devido registro nos órgãos profissionais.

II.

Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber: a) se é juridicamente viável ao magistrado de primeiro grau reconsiderar a decisão de recebimento da denúncia após a apresentação da resposta à acusação, ou se ocorre a preclusão
pro judicato
; e b) se a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a individualização da conduta e demonstrando justa causa em relação ao recorrido, ou se incorre em vedada responsabilidade penal objetiva.

III.

Razões de decidir

O recebimento da denúncia constitui juízo de admissibilidade provisório e precário.

O oferecimento da resposta à acusação, ao inaugurar o contraditório preliminar, viabiliza ao magistrado o reexame dos pressupostos processuais e das condições da ação, de modo que a reconsideração do recebimento anterior e a posterior rejeição da peça acusatória não encontram óbice em preclusão
pro judicato
, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito recursal, a exordial acusatória descreve de forma suficiente a conduta típica atribuída ao recorrido, apontando que este, como representante legal da Clínica Sonnar, anunciava ativamente em redes sociais a corré como especialista em alergologia, mesmo ciente de que ela não detinha tal registro profissional.

A manutenção da publicidade fraudulenta e da oferta de consultas especializadas persistiu inclusive após o indiciamento e a realização de diligências investigativas, o que afasta a alegação de mera responsabilidade objetiva baseada no cargo e evidencia lastro probatório mínimo de dolo (justa causa) apto a autorizar a deflagração da ação penal.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para cassar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia em relação ao recorrido, com o regular prosseguimento da ação penal na origem.

Tese de julgamento: "1. O recebimento da denúncia não obsta que o magistrado, após a apresentação da resposta à acusação, reavalie a admissibilidade da demanda criminal e rejeite a peça inicial se constatada a ausência de pressupostos processuais ou de justa causa, inexistindo preclusão pro judicato. 2. A denúncia que imputa estelionato ao gestor de clínica médica pela veiculação de publicidade de falsa especialidade profissional de subordinado descreve conduta individualizada e dolo idôneo, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados: artigos 41, 395, 396-A e 581, inciso I, do Código de Processo Penal; artigo 171, caput, do Código Penal. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.734.084/MT e HC 294.518/TO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º
8008177-13.2024.8.05.0274
em que figuram, como recorrente,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e, como recorrido,
CLODOALDO CADETE FERNANDES COSTA,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala das Sessões,

Des. Abelardo Paulo Da Matta Neto

Relator